Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-71.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. CAUSALIDADE. TÍTULO INEXISTENTE. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECONHECIDO. QUANTUM. ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA No 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA VIA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pela parte apelante, à luz de precedentes aplicáveis à espécie, indicando as pormenorizadas razões que conduziram o v. decisum à conclusão pela manutenção do quantum indenizatório fixado na origem, bem como pela efetiva caracterização da sucumbência mínima pela demandante, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão. 3.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.
4. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.